Tribunal: TJBA
Processo: 8183550-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8183550-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALISSON CARLOS DA SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
PENA BASE EXASPERADA
PELA NATUREZA NOCIVA DA DROGA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. TEMA 1.262 DO STJ.
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE COCAÍNA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por ALISSON CARLOS DA SILVA LOPES contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Ministério Público pugnou pela exasperação da pena-base. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do apelo ministerial, por intempestivo, e pelo parcial provimento do recurso defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público é tempestivo;

(ii) saber se há prova suficiente de materialidade e autoria a justificar a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(iii) saber se é adequada a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e à incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O recurso ministerial é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal, impondo-se o seu não conhecimento.

2. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não se sustentando a tese absolutória por insuficiência de provas.

3. A simples natureza da droga apreendida (cocaína), desacompanhada de quantidade expressiva, não autoriza, de forma isolada, a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, devendo ser afastada a exasperação da pena-base por esse fundamento. (Tema1262 do STJ)

4. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, diante da existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, evidenciando dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de apelação do Ministério Público não conhecido. Recurso de apelação defensivo conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“1. É intempestivo o recurso de apelação interposto após o esgotamento do prazo legal, impondo-se o seu não conhecimento.

2. A natureza da droga, desacompanhada de quantidade expressiva, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, conforme fixado no Tema n. 1.262 do STJ”.

3. A condenação anterior definitiva pelo mesmo delito afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 593.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.066.116/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023;STJ, AgRg no HC nº 656.477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.756.351/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 03.08.2021, Tema repetitivo 1262.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8183550-38.2023.8.05.0001
, tendo como Apelantes/Apelados
Alisson Carlos da Silva Lopes
e o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de não conhecer do recurso Ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo, tão somente para redimensionar a reprimenda, a qual resta dosada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator.